Tribunal: STF
Processo: MS 36965
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO IMPUTADO COATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração opostos por Douglas Policarpo, em 2.3.2020, contra decisão pela qual indeferi mandado de segurança impetrado contra decisão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:
    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTROS, DE TURMA OU DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (fl. 1, e-doc. 8).
    2. O embargante suscita omissão na decisão embargada, sob a alegação de que “na fundamentação – inexiste qualquer raciocínio envolvendo os elementos fáticos e de causa-de-pedir sobre os quais foi construída a Exordial. Pelo que se torna impossível aferir a integridade/coerência da decisão judicial com o presente caso em concreto. Ou, quiçá, convencer-se da incidência das citadas jurisprudências sobre esta causa específica levada a julgamento. Logo, a monocrática encontra-se em clara omissão, na dicção do inc. II-art.1.022-CPC” (sic, fl. 1, e-doc. 9).
    Argumenta que “da decisão do PLENÁRIO/STF, no precedente fixado no RE 464.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 14.02.2006, o qual vem sendo frequentemente referenciado, como em 23.08.2019, no SEGUNDO AG.REG.-AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 847-TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, de que os provimentos jurisdicionais – emitidos pelos juízes, portanto – devem estar impregnados de boa-fé, lealdade processual e cooperação para uma efetiva e célere resposta judicial” (sic, fl. 2, e-doc. 9). 
    Pede “o recebimento deste recurso, requer a manifestação/explicitação sobre as omissões, contradições e incompatibilidades acima apontadas, visando adequar r. decisão monocrática ora impugnada aos ditames da juridicidade e da prestação da tutela legítima e integral; tudo que se fará como medida de justiça” (fl. 2, e-doc. 9). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    4. A análise da alegada contradição em “decisão unipessoal” suscitada nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016, RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016, e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    5. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto ambíguo, obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 
    6. A decisão embargada fundamentou-se na impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, impugnáveis por recurso ou ação rescisória, nos termos previstos em lei, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou na espécie.
    Como assentado na decisão embargada, descabe cogitar-se de vício a justificar a impetração deste mandado de segurança. Os argumentos trazidos pelo impetrante não reverberam a tese fixada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal.
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal atuar como instância revisora de decisões do Conselho Nacional de Justiça, em especial as de caráter negativo. Confiram-se, por exemplo, o MS n. 30.175-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019, e o MS n. 36.558-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.
    Como assentado na decisão embargada, a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal defende a legalidade da aplicação da multa por litigância de má-fé em recursos protelatórios. Assim por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUE JÁ FORA VEICULADO EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. RENOVAÇÃO DE CONDUTA PROCRASTINATÓRIA, QUADRO A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 3º, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador. 2. Renovação de conduta procrastinatória, a justificar, com base no art. 1.026, § 3º, do CPC, a elevação do percentual da multa por embargos de declaratórios protelatórios, de 1% para 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de baixa dos autos à origem” (RMS n. 31.749 AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).
    Diferente do alegado pelo embargante, a decisão de indeferimento do mandado de segurança está suficientemente fundamentada na jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    7. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora